Tribunal: TJMT
Processo: 0002024-31.2018.8.11.0020
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002024-31.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA RIBEIRO DE REZENDE - CPF: 352.908.891-91 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 452.129.371-91 (APELANTE), MARIA ROSA DA SILVA TRINDADE - CPF: 496.067.601-97 (APELANTE), ROSANIA DA SILVA - CPF: 465.407.681-68 (APELANTE), NEDINA DAS GRACAS - CPF: 006.591.321-33 (APELANTE), IVANILDA ROSA DA SILVA - CPF: 352.944.501-00 (APELANTE), NAIARA RENATA DA CONCEICAO - CPF: 719.467.301-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão.

2. Não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade
ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pelas Apelantes.

2.
Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA RIBEIRO DE REZENDE E OUTROS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia - MT, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade Retroativo e Reflexos nº 2024-31.2018.8.11.0020 proposta contra o MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que “não há como se emprestar efeitos retroativos ao Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho e inexistindo prova técnica suficiente deverá o feito ser julgado improcedente” e condenou a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem como aos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa cuja exigibilidade permanecera suspensa

e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita (art. 98, § 2° e 3°) (Id. 62907049).

Nas razões recursais (Ids. 62911451 e 62911452), as Apelantes alegam ser servidoras públicas municipais e que exercem suas atividades em condições caracterizadas e classificadas como insalubres.

Que a Administração Pública reconheceu as condições insalubres do local de trabalho das Apelantes a partir de agosto de 2016, passando a pagar o adicional em outubro de 2016.

Afirmam que sempre trabalharam em ambiente exposto aos mais diversos agentes biológicos, nocivos à saúde e que nunca receberam qual EPIs específicos para essa finalidade.

Sustentam que ocorreu o cerceamento de defesa, uma vez que o juiz de origem julgou o feito antecipadamente,

fundamentando a improcedência da ação na impossibilidade de se emprestar efeitos retroativos ao laudo técnico das condições ambientais de trabalho

e por não haver prova técnica suficiente a comprovar a alegada insalubridade anterior a agosto/2016, o que poderia ser facilmente constatado por meio de prova testemunhal ou até mesmo realização de nova perícia técnica. Assim, requer a anulação da sentença.

No mérito, visam o provimento do recurso para que seja haja o reconhecimento de que as mesmas laboraram desde a contratação em condições insalubres, sendo devido o pagamento do adicional de insalubridade de forma retroativa referente ao período não alcançado pela prescrição.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 62911454).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (Id. 72120964).

É o relatório.

Dr. Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

V O T O - P R E L I M I N A R – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, as Apelantes aduzem a ocorrência de
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova, afirmando que foi tolhido o direito fundamental das partes de produzir provas.

Inicialmente, importante destacar que as Apelantes em nenhum momento, mesmo depois de oportunizado, não requereu a produção de prova pericial e a produção de prova testemunhal não é capaz de aferir a existência de insalubridade, nem o grau da mesma, nas atividades exercidas pelas Apelantes no período anterior ao laudo técnico das condições ambientais de trabalho elaborado em agosto/2016.

No caso,
houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide
pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim,
ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC
,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação de cobrança na qual se objetiva o pagamento da verba adicional de insalubridade de forma retroativa, desde a data da contratação das autoras, uma vez que em agosto/2016 a Administração Pública reconheceu que as mesmas laboravam em ambiente insalubre, pagando o adicional de insalubridade a partir de outubro/2016, fazendo jus ao recebimento do referido adicional de forma retroativa já que sempre desempenharam atividades em ambientes insalubres.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, nos seguinte termos:

“[...] A controvérsia nos presentes autos cinge-se ao pagamento de verbas retroativas ao reconhecimento da existência de insalubridade.

Neste aspecto, entendo que se foi comprovado o exercício da atividade insalubre no período de avaliação de outubro de 2016 será este o termo inicial para o pagamento de adicional de insalubridade notadamente quando inexiste prova técnica de que a condição insalubre é anterior.

[...] Portanto, não há como se “emprestar” efeitos retroativos ao Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho e, inexistindo prova técnica suficiente, deverá o feito julgado improcedente.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o feito.

CIENTIFIQUEM-SE as partes por intermédio dos seus respectivos patronos.

CONDENO a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem pomo aos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa CUJA EXIGIBILIDADE PERMANECERÁ SUSPENSA e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita (art. 98, § 2° e 3°).

Transitada em julgado sem requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e procedimentos de estilo.

Às providências.”

Pois bem. As Apelantes alegam que apesar do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho ter sido emitido em 2016 constatando a insalubridade das suas atividades, as mesmas sempre trabalharam em ambientes insalubres, motivo pelo qual fazem jus ao recebimento do adicional de forma retroativa, respeitando os 05 (cinco) últimos anos referentes ao prazo prescricional.

No entanto, tenho que, no presente caso, mostra-se indevido o adicional de insalubridade no período de agosto/2013 a setembro/2016.

In caso
, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT foi elaborado no dia 04/08/2016, pelo Médico Coordenador LTCAT - DR. Luiz Squipano concluindo que para os cargos de auxiliar de serviços gerais e contínuo da Secretaria Municipal de Educação “há a exposição a agentes nocivos que geram condições para pagamento de adicional de insalubridade grau máximo (fazendo jus ao adicional de 40% em cima do salário mínimo) de acordo com o anexo 14 da NR15”.

Logo, se foi comprovado o exercício de atividade insalubre pelas Apelantes em 04/08/2016, data de conclusão do Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, desta conclusão surge o direito ao pagamento de adicional de insalubridade,
não sendo licito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubridade exercida pelas Apelantes.

Não existindo assim prova que as Apelantes exerciam atividades insalubres antes do LTCAT, deve-se considerar como termo inicial para pagamento do adicional a data da elaboração do Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho –04/08/2016.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que"[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
"(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei).

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) -
AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO
- INOCORRÊNCIA - PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE - ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é inepta a petição inicial, cujos pedidos decorrem clara e diretamente da interpretação lógico-sistemática da causa de pedir.
O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão
. A condenação contra a Fazenda Pública atrai aplicação do art. 20, § 4º, do CPC, devendo a fixação do valor dos honorários advocatícios pautar-se pelos critérios de equidade e proporcionalidade.(N.U 0001884-87.2014.8.11.0003, Ap 2349/2015, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016) (grifei)

Ademais, recentemente a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso apreciou matéria idêntica à discutida nestes autos, conforme se observa na EMENTA abaixo colacionada:

RECURSO INOMINADO – RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 94/2011 – LAUDO PERICIAL NÃO DESCONSTITUÍDO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE MÉDIO - RETROATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (RI PJE 1000770-48.2018.8.11.0006, Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 11.02.2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021